Tribunal: STF
Processo: AI 525857
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTEMPORANEIDADE. INTERPOSIÇÃO
   ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.